Tribunal: TJSP
Processo: 2288890-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento no 2288890-96.2020.8.26.0000 - Recurso manifestamente inadmissível - Agravo interno que se presta a impugnar decisão proferida monocraticamente pelo Relator - Art. 1.021 do CPC/2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.